Tribunal: TJBA
Processo: 8022797-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022797-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: MARIA NILZA CARDIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BASILIO SANTANA MARINHO

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CREFISA S.A. Crédito Financiamento e Investimentos contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira e homologou os cálculos apresentados por Maria Nilza Cardim dos Santos, fixando o valor da execução em R$ 12.131,31, além de honorários advocatícios de 10%.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se: (a) a intempestividade do pedido de alteração da classe processual para liquidação por arbitramento; e (b) a validade da decisão homologatória, frente à alegação de ausência de fundamentação e omissão quanto à compensação de valores pagos a maior em ação revisional de contrato bancário.

III. Razões de decidir

3.
O pedido de alteração da classe processual não foi conhecido por evidente intempestividade, dado que se referia à decisão publicada em 16/10/2024, cujo prazo recursal expirou em 07/11/2024.
4.
A decisão agravada não é nula por ausência de fundamentação, tendo examinado os elementos constantes nos autos e rejeitado a impugnação da agravante com base na análise dos cálculos apresentados por ambas as partes.
5.
A decisão recorrida também não foi omissa quanto à compensação dos valores pagos a maior, tendo acolhido expressamente os cálculos da parte exequente, os quais observaram a determinação da sentença transitada em julgado, que fixou a taxa de juros em 6,65% a.m. e previu a compensação dos valores pagos indevidamente.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É intempestivo o pedido de alteração da classe processual formulado após o prazo recursal.
2. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial examina as alegações e os documentos apresentados pelas partes.
3. A homologação de cálculos que observam a sentença transitada em julgado, inclusive quanto à compensação de valores, é válida e legítima."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8022797-42.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, e Agravado, MARIA NILZA CARDIM DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça